Tribunal: STF
Processo: Rcl 68750
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Impugnação da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de Repercussão Geral. Manutenção da inadmissibilidade em sede de agravo interno. Ausência de usurpação de competência. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos nº 0000097-04.2019.8.24.0159, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no ARE 748.371-RG/SP (Tema 660).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no ARE 748.371-RG/SP (Tema 660), “acerca da arguida ofensa ao exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) decorrente da ausência da fase de diligências”.



    Sustenta que “referida ausência de fase de diligências culminou em prejuízo ao reclamante, pois foi impossível requerer a oitiva de testemunhas referidas pela suposta vítima (uma tia e a madrinha). Isso porque, segundo a suposta ofendida, ela teria trocado mensagens, fotografias e vídeos, através do aplicativo WhatsApp com o reclamante e o aparelho utilizado teria se deteriorado, todavia, uma tia e a madrinha teriam visualizado o conteúdo, sendo que a tia, inclusive, haveria recebido o material”.



    Manejado o concernente agravo interno, este restou improvido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'A', DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV DA CF) QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (TEMA 660). PRETENDIDA DISSOCIAÇÃO DO PARADIGMA EM MATÉRIA CRIMINAL. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta-se, na presente sede processual, usurpação de competência desta Suprema Corte, “pois, mesmo diante da explanação do distinguishing entre o caso em julgamento e o caso paradigma do Tema 660 de modo a demonstrar a excepcionalidade da situação e o enorme prejuízo decorrente, optou por não remeter o Recurso Extraordinário para apreciação deste Excelso Tribunal”.



    Aduz que “também há usurpação da competência do STF cometida para câmara catarinense a partir do momento em que foge da análise dos requisitos de admissibilidade que lhe cabiam e avança para o exame meritório de modo a colocar óbice na ascensão recursal”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a determinação da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade do recurso e posterior julgamento. No mérito, pugna pelo julgamento procedente da reclamação, de maneira que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.



    Requerido, em medida liminar, o sobrestamento do processo e pleiteada, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar os efeitos da decisão reclamada, reconhecendo o direito do reclamante, qual seja, ser processado o agravo interposto, para se remeter e consequentemente apreciar o recurso extraordinário interposto, preservando a competência da Suprema Corte na forma da lei.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (doc. 22).



    Em relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.



    O CPC/2015 passou a prever expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral ou nos casos em que não reconhecida a repercussão geral da controvérsia.



    Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Cito, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 59.451-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.06.2024)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – QUESTÃO DISCUTIDA: 



    1. Suposta má aplicação de temas de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. 



    II – RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 



    4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação dos temas de repercussão geral invocados no acórdão reclamado, o qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. 



    5. À míngua de razões sólidas e fundamentadas, os argumentos lançados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de mudanças significativas de entendimento, a modificação de valores constitucionais ou a existência de inconsistências internas na jurisprudência desta Corte capazes de abalar o entendimento consolidado nos temas de repercussão geral invocados na origem, inexistindo, assim, razões para a realização do pretendido overruling.



    III – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 65426 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.05.2024)



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 42931 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.09.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 660 e nº 339 da repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC/15, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/15, art. 1.029, § 1º, c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 49613 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.02.2022)



    Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se dá em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Suprema Corte analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco da Corte origem, não havendo, portanto, falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    Ainda que fosse possível a superação de referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte reclamante.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no ARE 748.371-RG/SP (Tema 660), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Assinala que o Tema 660/STF não incide no caso, devendo ser aplicada a distinção entre a hipótese vertente e o recurso paradigma, pois o caso selecionado como representativo da controvérsia que gerou a criação do Tema 660 guarda relação com a legislação processual civil, enquanto que na situação em tela se está diante de um caso submetido a legislação processual penal.



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao negar provimento ao agravo interno e manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário destacou que “o Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos em matéria criminal, onde se alega ofensa aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/1988), tem reiteradamente decidido que, se a constatação de eventual violação a esses dispositivos constitucionais depender de análise de legislação infraconstitucional, como no caso dos autos, haverá ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, daí por que não se admite a interposição de recurso extraordinário”.



    Não verifico, desse modo, teratologia a viabilizar a reclamação. 



    A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 660, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Cito precedentes no mesmo sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Crime do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). Alegação de aplicação indevida da tese firmada no ARE nº 748.371/MT-AgR (Tema nº 660 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 1.003 (RE nº 979.962/RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicou o Tema nº 660 da Repercussão Geral. 



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.003 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 50.827-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 APLICADO DE FORMA ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 33.433-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.05.2019)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator